Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-71.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão do autor fundada na inclusão no SPCP por débito cuja origem desconhece – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista que o requerido apresentou "Proposta de Emissão de Cartão" com assinatura idêntica à da CTSP do autor – requerida que trouxe ainda faturas comprovando habitualidade no uso do cartão de

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão do autor fundada na inclusão no SPCP por débito cuja origem desconhece – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista que o requerido apresentou "Proposta de Emissão de Cartão" com assinatura idêntica à da CTSP do autor – requerida que trouxe ainda faturas comprovando habitualidade no uso do cartão de crédito, inclusive com compras parceladas, o que não condiz com qualquer tipo de fraude – negócio jurídico entre as partes comprovado – autor que não demonstrou estar em dia com as obrigações (quitação das faturas) - regularidade da informação desabonadora – sentença mantida - recurso improvido.*